Tribunal: TJDFT
Processo: 0748364-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748364-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE TADEU PRUDENTE NABUTH AGRAVADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Destaca-se que o inciso V do artigo 1.015 estabelece o cabimento do recurso quando o pedido de gratuidade de justiça for indeferido ou for acolhido o pedido de revogação. No caso em análise, a gratuidade fora concedida para recolhimento das custas ao final do processo. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2021 11:53:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador